Tribunal: TJDFT
Processo: 0723983-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Anteriormente à homologação judicial do pedido de desistência da execução quanto a um dos executados, é possível a retratação do exequente para requerer que o feito prossiga contra todas as partes indicadas no polo passivo da demanda.
2. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de impugnação ao Cumprimento de Sentença, limitando-se a questões de ordem pública e que não dependam de produção de prova.
3. A exceção de pré-executividade é meio inadequado para análise de pedido de reconhecimento de isenção tributária pois, no caso dos autos, o executado não apresentou os documentos que demonstrem os requisitos indispensáveis para sua concessão, sendo necessária a dilação probatória para deslinde da controvérsia.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.